Tribunal: TJDFT
Processo: 0728893-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728893-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS AGRAVADO: ELO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA DECISÃO Não há pedido de tutela recursal de urgência. Ao agravado, para contrarrazões. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora